Tribunal: TJDFT
Processo: 0719165-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EXECUÇÕA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ACESSO À JURISDIÇÃO. VINCULAÇÃO JURÍDICA COM A CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Estabelece o art. 781, I do CPC que a execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente. Poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.
2. A cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do §1o, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal - STF). Todavia, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade (§§ 3o e 4o, art. 63, CPC). Também, é abusiva a escolha aleatória do foro de eleição
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que é abusiva a cláusula de eleição de foro que resultar na inviabilidade ou em especial dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário.
4. No caso, não há abusividade na cláusula de eleição de foro. A cláusula indica comarca condizente com a sede informada pelo agravante. O CPC faculta ao exequente eleger a propositura da execução (foro de domicílio do executado; eleição constante do título ou de situação dos bens a ela sujeitos). A escolha não foi aleatória.
5. Recurso conhecido e provido.